Tribunal: TJDFT
Processo: 0732065-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO ENTE FEDERADO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA NO CASO CONCRETO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO AVIADO NO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECOMEÇO DA CONTAGEM PELA METADE. DECRETO No 20.910/32, ART. 9o. APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a prescrição da sua pretensão de cobrar créditos reconhecidos administrativamente pelo Ente Distrital, no valor de R$ 8.176,78 (oito mil cento e setenta e seis reais e setenta e oito centavos), relativo à correção monetária sobre pagamento de licença prêmio convertida em pecúnia apurada no período compreendido entre 28/10/2015 (data da aposentadoria) a 24/02/2017 (data do pagamento a menor). O argumento utilizado é de que o recorrente não apresentou prova de requerimento administrativo no prazo prescricional previsto no Decreto 20910/32. Em seu recurso, o recorrente sustenta que o ato administrativo que reconhece a existência de débito, como ocorreu na hipótese dos autos, interrompe o prazo prescricional, não havendo que se falar na incidência do instituto da prescrição. Afirma que não se aplica ao caso o Tema 1.109 do STJ, razão pela qual requer a reforma da sentença, e a procedência do pedido deduzido na inicial. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. O documento colacionado aos autos comprova a existência do crédito (ID 56876804), reconhecido na via administrativa. Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: "O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil).” (REsp n. 1.641.117/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019.). Demais disso, o requerimento administrativo aviado pelo servidor interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos.
IV. No caso em análise, restou comprovado nos autos, o reconhecimento de créditos, referentes a despesas de exercícios findos, de R$ 8.176,78 (oito mil cento e setenta e seis reais e setenta e oito centavos. O crédito se consolidou em 24/02/2017, quando houve o pagamento a menor pelo Distrito Federal da quantia devida ao recorrente. Em que pese não haja cópia do requerimento administrativo, o documento de ID 56876804 indica o número do processo administrativo gerado em face de tal requerimento. O número é 00080-00049162/2021-91, o que indica que a abertura do PA ocorreu em 2021 e, portanto, dentro do prazo prescricional, que somente se encerraria em 24/02/2022. Portanto, com o reconhecimento do crédito em 25/03/2021, o prazo prescricional recomeçou a correr pela metade, por mais 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, vindo a ter termo apenas em 25/09/2023. A ação foi proposta em 14/06/2023, de maneira que não há que se falar em prescrição.
V. Não há necessidade de devolução da questão à análise do Juízo originário, uma vez que a situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal, com base na aplicação da Teoria da Causa Madura (CPC, artigo 1.013, § 3o, II).
VI. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada. Aplica-se a teoria da causa madura para julgar procedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 8.176,78 (oito mil cento e setenta e seis reais e setenta e oito centavos). Correção monetária pelo IPCA-E do vencimento (24/02/2017) até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021 deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, pois abrange, em si, os juros moratórios e a correção monetária, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.
VII. Sem honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.